Tribunal: TJSP
Processo: 2071823-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e falsificação de sinal identificador de veículo. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Não obstante a primariedade do paciente, deve ser

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e falsificação de sinal identificador de veículo. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Não obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido (1.500,00 kg de maconha), justificando-se a manutenção da custódia cautelar. Ademais, inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.